Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-19.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006534-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ALVES FEITOSA DA SILVA - CPF: 276.951.232-34 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATAÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGANDO REALIZADO PELA AUTORA – DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos, notadamente através da cópia da Cédula de Crédito Bancário (id. 103425487 – págs. 1 a 7), assinada pela autora, ora apelante, restou claramente demonstrado a contratação, junto ao requerido, ora apelado, do empréstimo consignado apontado como indevido.

2.
Ainda, não há que se falar na ocorrência de um suposto golpe praticado pelos agentes do banco requerido, ora apelado. A uma porque, como dito em linhas acima, há um contrato assinado pela autora, ora apelante. E a duas porque, o requerido, ora apelado, através da cópia de transferência – TED de id. 103425486 – pág. 6, comprovou o depósito do valor de R$ 969,48 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), referente ao empréstimo consignado, na conta corrente da autora, ora apelante.

3.
Não fosse suficiente, caso o valor acima mencionado, como apontado pela autora, ora apelante, neste momento processual, tivesse sido estornado, competia-lhe, a fim de comprovar tal fato, somente ter trazido um extrato da sua conta corrente, o que, não o fez.

4.
Nesse contexto, como o requerido, ora apelado, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA ALVES FEITOSA DA SILVA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulado com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1006534-19.2021.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Contudo, como a autora é beneficiária da justiça gratuita, sua exigibilidade restou suspensa, conforme preceitua o artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 103425499), a autora, ora apelante, narra que, ajuizou a presente demanda para discutir a ilegalidade de descontos que recaem em seu benefício previdenciário, referente a empréstimo consignado que jamais contratou.

Narrado esse fato, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os documentos carreados aos autos pelo requerido, ora apelado, não comprovam a contratação do empréstimo consignado, uma vez que foram produzidos unilateralmente.

Afirma que não realizou o empréstimo consignado, sendo vítima de golpes de agentes do banco apelado.

Salienta que, demonstrada o ato ilícito praticado pelo requerido, ora apelado, faz jus à restituição em dobro dos descontos efetuados, bem como a indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 103426453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulado com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1006534-19.2021.8.11.0003, ajuizada por MARIA ALVES FEITOSA DA SILVA em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os documentos carreados aos autos pelo requerido, ora apelado, não comprovam a contratação do empréstimo consignado, uma vez que foram produzidos unilateralmente.

Não assiste razão à autora, ora apelante;

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos, notadamente através da cópia da Cédula de Crédito Bancário (id. 103425487 – págs. 1 a 7),
assinada pela autora, ora apelante
, restou claramente demonstrado a contratação, junto ao requerido, ora apelado, do empréstimo consignado apontado como indevido.

Ainda, não há que se falar na ocorrência de um suposto golpe praticado pelos agentes do banco requerido, ora apelado.

A uma porque, como dito em linhas acima, há um contrato assinado pela autora, ora apelante.

E a duas porque, o requerido, ora apelado, através da cópia de transferência – TED de id. 103425486 – pág. 6, comprovou o depósito do valor de R$ 969,48 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), referente ao empréstimo consignado, na conta corrente da autora, ora apelante.

Não fosse suficiente, caso o valor acima mencionado, como apontado pela autora, ora apelante, neste momento processual, tivesse sido estornado, competia-lhe, a fim de comprovar tal fato, somente ter trazido um extrato da sua conta corrente, o que, não o fez.

Nesse contexto, como o requerido, ora apelado, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do requerido, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à autora, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021